Tribunal: TJSP
Processo: 0005385-84.2019.8.26.0996
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Remição
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Embargos
Infringentes e de Nulidade no 0005385-84.2019.8.26.0996/50000, da
Comarca de Araçatuba, em que é embargante DIONIFER RAMOS
SANTANA, é embargado 4a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
rejeitaram os embargos. Vencido o E. 3o Juiz, Des. Camilo Lellis." de
conformidade com o voto de relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente), ROBERTO PORTO, EDISON BRANDÃO E
EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 52.028
Embargos Infringentes no
0005385-84.2019.8.26.0996/50000
Comarca: Araçatuba
(DEECRIM 2a RAJ proc. 0007941-93.2018.8.26.0996)
Juiz: Dr. Fábio Alexandre Marinelli Sola
Embargante: Dionifer Ramos Santana
Embargado: Colenda 4a Câmara Criminal do
E. Tribunal de Justiça
EMENTA: Embargos Infringentes. Infringência que
toca à possibilidade de remição por leitura. Impossibilidade. Benefício não consagrado pela
legislação pátria. Inteligência do art. 126 da LEP e da
Súmula no 341 do E. STJ. Embargos rejeitados.
Visto.
Embargos infringentes tirados de voto vencido no
Agravo em Execução no 0005385-84.2019.8.26.0996, de
Araçatuba, de lavra do ilustre Desembargador Camilo Léllis.
A douta maioria, f. 87/91, houve por bem dar
provimento ao recurso ministerial, para cassar a decisão do
Juízo de origem que deferiu o pedido de remição por leitura do
embargante.
Com base na declaração vencida, buscam os
embargos a manutenção da benesse concedida pelo Magistrado
de primeiro grau (f. 1/6).
Em
contrarrazões
ofertadas
pela
douta
Procuradoria de Justiça, sustenta-se o desprovimento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargos (f. 10/15).
Autos conclusos aos 11.out.2019 f. 19.
É o relatório.
Embargos infringentes interpostos com lastro em
voto vencido do ilustre relator originário, Exmo. Des. Camilo
Léllis (f. 92/95), que negava provimento ao apelo ministerial,
mantendo a remição concedida na origem.
Com o recurso, pretende o embargante fazer
prevalecer aquele respeitável voto vencido, modificando-se, em
consequência, o resultado contido no v. acórdão recorrido e
restaurando-se o decisum da origem.
Este e apenas este o limite da infringência.
E
com a devida vênia
afina-se o julgado
presente ao entendimento do ilustre relator, Desembargador
Euvaldo Chaib.
Daí que sem razão o reclamo, “data venia”.
Isso porque, como bem se sustenta no v. acórdão,
pela douta maioria, f. 87/91, o caso é mesmo provimento do
reclamo ministerial.
Data venia do e. voto vencido.
De efeito.
Primeiro porque a remição por leitura é
benefício não consagrado pela legislação pátria.
E isso se conclui à simples leitura do art. 126 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Lei de Execução Penal:
“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime
fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por
estudo, parte do tempo de execução da pena.” (g.n.)
E da Súmula no 341, do E. STJ:
“A frequência a curso de ensino formal é causa de remição
de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou
semi-aberto.” (g.n.)
Segundo porque não se pode dizer que a remição
por leitura configura uma extensão do estudo.
Afinal, se quisesse o legislador que assim fosse,
bastaria incluí-la à legislação, o que não fez.
Simples a situação.
Se na lei constou apenas “por trabalho ou por
estudo”, é porque não se quis fazer constar “por leitura”.
Portanto e até que se altere legislativamente a
situação, ela permanece como está.
Destarte, por qualquer ângulo que se analise a
questão, impossível a remição da pena do sentenciado pela
leitura.
Portanto, data venia do entendimento do e.
relator sorteado, vencido por maioria, impossível a manutenção
da decisão prolatada na origem.
Rejeitam-se os embargos, por maioria.